Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. ACESSO À RESPOSTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
1. O controle judicial em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
3. Na hipótese, a parte agravante apresentou comprovação da interposição de recurso administrativo contra sua eliminação no concurso público para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília S.A. – BRB. Enquanto a questão de fundo – a existência ou não da recusa do candidato a entregar os documentos referentes à avaliação – exigisse, de fato, o contraditório e a adequada instrução probatória, a inviabilizar a pretendida declaração de nulidade do ato de eliminação do concurso público, o pedido de análise do recurso administrativo comporta deferimento, apenas para que o candidato tenha acesso à respectiva resposta.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.